Tribunal: TJES
Processo: 5015715-19.2025.8.08.0035
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015715-19.2025.8.08.0035

AGRAVANTE
: FLAVIA PULCHERI RIBEIRO

AGRAVADOS
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: 2
a
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE VILA VELHA - DR. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPLEXIDADE DA DEMANDA E NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência do juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da mesma comarca, em ação declaratória de isenção de imposto de renda cumulado com pedidos de imunidade previdenciária e restituição de valores.
2. A agravante alegou complexidade da causa, cumulação de pedidos, valor estimado superior ao teto legal e necessidade de prova pericial, sustentando inaplicabilidade do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a ação proposta se enquadra na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, considerando a cumulação de pedidos, a alegada complexidade e a necessidade de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta nos foros em que estiverem instalados, limitada ao valor de 60 salários mínimos, nos termos da Lei nº 12.153/2009, art. 2º, caput e § 4º.
5. A complexidade da causa e a necessidade de prova pericial não afastam, por si sós, a competência do Juizado, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJES.
6. A própria parte agravante reconheceu a desnecessidade de prova pericial em sua petição inicial.
7. O valor atribuído à causa (R$ 20.000,00) é inferior ao limite de 60 salários mínimos e foi presumido como próximo ao valor da pretensão, conforme o art. 292 do CPC.
8. A execução de eventual valor superior ao teto legal não afasta a competência dos Juizados, desde que o valor da causa na propositura da demanda respeite o limite legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é determinada pelo valor da causa, sendo irrelevante a alegação genérica de complexidade ou necessidade de prova pericial. 2. A atribuição de valor estimativo à causa deve observar os critérios do art. 292 do CPC, e sua eventual superação em fase de execução não afasta a competência do Juizado.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, caput e § 4º; CPC, arts. 291 e 292.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.790.621/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 20.05.2024; TJES, Conflito de competência cível nº 0008152-09.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 03.05.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015715-19.2025.8.08.0035

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLAVIA PULCHERI RIBEIRO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015715-19.2025.8.08.0035

AGRAVANTE
: FLAVIA PULCHERI RIBEIRO

AGRAVADOS
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: 2
a
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE VILA VELHA - DR. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPLEXIDADE DA DEMANDA E NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência do juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da mesma comarca, em ação declaratória de isenção de imposto de renda cumulado com pedidos de imunidade previdenciária e restituição de valores.
2. A agravante alegou complexidade da causa, cumulação de pedidos, valor estimado superior ao teto legal e necessidade de prova pericial, sustentando inaplicabilidade do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a ação proposta se enquadra na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, considerando a cumulação de pedidos, a alegada complexidade e a necessidade de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta nos foros em que estiverem instalados, limitada ao valor de 60 salários mínimos, nos termos da Lei nº 12.153/2009, art. 2º, caput e § 4º.
5. A complexidade da causa e a necessidade de prova pericial não afastam, por si sós, a competência do Juizado, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJES.
6. A própria parte agravante reconheceu a desnecessidade de prova pericial em sua petição inicial.
7. O valor atribuído à causa (R$ 20.000,00) é inferior ao limite de 60 salários mínimos e foi presumido como próximo ao valor da pretensão, conforme o art. 292 do CPC.
8. A execução de eventual valor superior ao teto legal não afasta a competência dos Juizados, desde que o valor da causa na propositura da demanda respeite o limite legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é determinada pelo valor da causa, sendo irrelevante a alegação genérica de complexidade ou necessidade de prova pericial. 2. A atribuição de valor estimativo à causa deve observar os critérios do art. 292 do CPC, e sua eventual superação em fase de execução não afasta a competência do Juizado.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, caput e § 4º; CPC, arts. 291 e 292.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.790.621/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 20.05.2024; TJES, Conflito de competência cível nº 0008152-09.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 03.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015715-19.2025.8.08.0035

AGRAVANTE
: FLAVIA PULCHERI RIBEIRO

AGRAVADOS
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: 2
a
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE VILA VELHA - DR. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Impugnação à gratuidade de justiça

O Agravado Estado do Espírito Santo impugna a concessão da gratuidade de justiça à Agravante, ao argumento de que esta possui capacidade financeira incompatível com o benefício, por auferir renda líquida de R$ 5.146,88 (referente a abril de 2025), valor superior a três vezes o salário mínimo vigente (R$ 1.518,00).

Na forma do artigo 98 do CPC, tem direito à gratuidade a pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Nesse mister, é importante ressaltar que os rendimentos não devem ser considerados como parâmetro isolado na análise da gratuidade, sendo necessário verificar a existência de eventuais despesas e outros gastos.

No caso concreto, a Agravante apresentou nos autos de origem o Laudo Médico particular em ID 68170839, que indica ter sido diagnosticada com Espondilite Anquilosante, e o Receituário de ID 68172800, com a prescrição do medicamento COSENTYX 150mg. Colacionando-se tais documentos com o orçamento apresentado na petição da Agravante em ID 13532542, e o alto custo do medicamento, concluo que deve ser mantido o benefício da gratuidade de justiça.

Pelo exposto,
REJEITO
a impugnação à gratuidade.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015715-19.2025.8.08.0035

AGRAVANTE
: FLAVIA PULCHERI RIBEIRO

AGRAVADOS
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: 2
a
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE VILA VELHA - DR. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Mérito

No mérito, conforme brevemente relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FLAVIA PULCHERI RIBEIRO contra decisão registrada no ID 68192398, por meio da qual o juízo da 2
a
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE VILA VELHA declinou de sua competência para julgar a ação declaratória de isenção de imposto de renda em favor de um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Juízo de Vila Velha.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que a complexidade da demanda, a cumulação de pedidos (isenção de IR, imunidade previdenciária e restituição de valores), a necessidade de prova pericial e a natureza constitucional da controvérsia tornam inaplicável o rito da Lei 12.153/2009. Argumenta ainda que o valor atribuído foi apenas estimativo e poderá ultrapassar o limite legal, sendo inadequada a redistribuição ao Juizado Especial.

Inicialmente, consigno que a concessão do efeito suspensivo foi negada, com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

Nos termos do disposto na Lei nº12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta (art.2º, §4º) e compreende as causas de valor até 60 (sessenta) salários mínimos – hoje R$91.080,00 (noventa e um mil e oitenta reais) –, salvo as seguintes exceções expressamente previstas:

[...]

In casu
, verifica-se que o autor atribuiu à causa o valor de apenas R$20.000,00 (vinte mil reais), sob a alegação de tratar-se de valor “meramente estimativo, fixado apenas para efeitos fiscais e de alçada”.

Ocorre que, consoante determinação do art.291 do Código de Processo Civil, “a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível” e, tratando-se a hipótese dos autos de demanda não apenas declaratória, mas que objetiva também a devolução dos valores retidos a título de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária, perfeitamente possível se faz o cálculo do valor total aproximado.

Nesse sentido, impõe-se salientar que certamente não se exige nesse momento processual o cálculo preciso e exato da quantia pleiteada, que será objeto de posterior apuração em sede de liquidação de sentença em caso de procedência da demanda. Nada obstante, diante da necessidade – e possibilidade in concreto – de atribuição de valor que reflita com alguma precisão a importância econômica do feito, não se pode permitir a atribuição aleatória e totalmente genérica de valor à causa.

Isso posto, considerando que optou o autor por dar à causa o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), tal quantia, ao menos a princípio, deve ser reputada como próxima ao valor total pretendido, presumindo-se a realização de cálculos iniciais pela parte autora – visto que esta tem acesso a seus contracheques e, portanto, aos valores que são descontados mensalmente – e a observância dos regramentos previstos no art.292, do CPC.

Tal montante destoa, consideravelmente, do teto dos Juizados Especiais da Fazenda, (R$91.080,00), de modo, que ao menos neste momento processual inicial, tem-se a competência destes para o processamento da demanda.

Nada impede, contudo, a retificação do valor atribuído, caso demonstrado que o correto cálculo perfaz quantia diversa, conforme autorizado pelo §3º, do art.292, do CPC.

Outrossim, também não se vislumbra, a princípio, a alegada complexidade que impediria o processamento do feito perante os Juizados Especiais, uma vez que a simples discussão, em tese, da aplicação de princípios e dispositivos constitucionais não afasta, por si só, a sua competência, bem como entende a jurisprudência deste e. TJ/ES que a realização de perícia médica judicial não se faz imprescindível em demandas como a de origem. Observe-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOLÉSTIA GRAVE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Declaratória Tributária ajuizada por JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM), objetivando o reconhecimento do direito à isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria, com fundamento na Lei nº 7.713/88, em razão de ser portador de moléstia grave (nefropatia grave). O pedido administrativo de isenção foi negado pela autarquia. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a isenção tributária. O IPAJM apelou, alegando ilegitimidade passiva e necessidade de laudo médico oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do IPAJM para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) analisar a necessidade de laudo médico oficial para comprovar a moléstia grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O IPAJM possui legitimidade passiva, pois é responsável pela análise administrativa e retenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, sendo parte legítima para responder por ações que objetivam a suspensão dos descontos futuros. Prevalece o entendimento de que a legitimidade decorre do papel administrativo desempenhado pela autarquia, independentemente de não ser destinatária final do tributo.

4. A jurisprudência consolidada, inclusive na Súmula 598 do STJ, dispensa a necessidade de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda. O magistrado pode considerar suficientes outros meios de prova, como laudos médicos particulares, desde que tecnicamente idôneos.

5. No caso concreto, os laudos médicos apresentados pelo autor, emitidos por especialista em nefrologia, atestam de forma inequívoca a existência de nefropatia grave, sendo suficientes para comprovar o direito à isenção tributária nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. 6. O direito à isenção tributária para portadores de moléstia grave é garantido pela Lei nº 7.713/88 e pela Lei nº 9.250/95, sendo atendidos os requisitos legais pelo autor.

7. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, também não prospera o argumento de que o Estado do Espírito Santo deveria integrar o polo passivo, visto que a presente demanda trata apenas de isenção futura, sem pleito de restituição de valores pagos, afastando a aplicação da Súmula 447 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) possui legitimidade passiva para figurar em ação que discute a isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária, quando responsável pelo indeferimento administrativo. 2. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção tributária de portadores de moléstia grave, sendo suficientes outros meios de prova idôneos. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; Lei nº 9.250/95; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, AgRg no AREsp 775.463/RJ; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007528-64.2024.8.08.0000; TJES, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0012724-72.2017.8.08.0024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007714-58.2022.8.08.0000. (TJ/ES. Apelação Cível nº0018102-68.2020.8.08.0035. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Publicação: 14/03/25). (grifo nosso)

Ante todo o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Analisada a decisão em referência, não vislumbro razões para modificar o entendimento monocraticamente esposado.

Isso porque a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 20.000, 00 (vinte mil reais). Nesse contexto, deve-se observar que a Lei Nacional nº 12.153/09 impõe que “
é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
” (art. 2º, caput). Trata-se de competência absoluta nos foros onde estiverem instalados os Juizados Especiais (art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009).

Cumpre reiterar, ainda, que o critério de competência absoluta estipulado pela Lei nº 12.153/09 se pauta somente no valor da causa, não se limitando pela complexidade da lide, seja qual for o objeto da demanda. Nesse sentido, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. DECISÃO MANTIDA. 1. Caso, no momento da propositura da demanda, o valor da causa não ultrapasse o teto legal e não esteja presente nenhuma hipótese prevista no art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, é do Juizado Especial da Fazenda Pública a competência para processar e julgar o feito. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.790.621/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024)

Em concordância com o entendimento citado, julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS -
COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – IRRELEVÂNCIA
- RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA.1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública restringe-se às ações de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios com valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, excluídas as matérias descritas no art. 2º, §1º, I a III, da Lei nº 12.153/2009.2. A complexidade da causa e a necessidade de produção de prova pericial não afastam a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes do STJ e do TJES.3. Constatado que o valor atribuído à causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos e que o objeto da ação não se insere entre as matérias excluídas da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública pelo art. 2º, §1º, I a III, da Lei nº 12.153/2009, resta a afastada a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha para processar e julgar a demanda.3. Conflito conhecido para declarar a competência do 3º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha para processar e julgar a ação ordinária nº 0007491-56.2020.8.08.0035. Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compões a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER DO CONFLITO E DECLARAR A COMPETÊNCIA DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES,03 de maio 2022.PRESIDENTE RELATOR CONCLUSÃO: ACORDA O(A) EGREGIO(A) PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL NA CONFORMIDADE DA ATA E NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA SESSÃO, QUE INTEGRAM ESTE JULGADO, À unanimidade: Declarado competente o 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA. (TJES, Conflito de competência cível Nº 0008152-09.2021.8.08.0000, RELATOR DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, JULGADO EM 03/05/2022 E LIDO EM 17/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGADA ADULTERAÇÃO DE MOTOR DE FÁBRICA DE VEÍCULO AUTOMOTOR –
NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DE COMPETÊNCIA – JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1. A Lei Federal nº. 12 .153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública, não exclui a possibilidade de realização de perícia técnica. Ao revés, dispõe, no art. 10, que para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência. 2 . Nos termos da jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve ser fixada em razão da matéria e do valor da causa, que não pode ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, o grau de complexidade da matéria. 3. Na hipótese sub examine, a prova pericial suscitada pela parte autora, consistente na avaliação do motor do veículo alienado, não se mostra de alta complexidade, sendo possível o processamento da demanda perante o Juizado Especial da Fazenda Pública. (TJ-ES - Conflito de competência Cível: 5006809-19 .2023.8.08.0000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, p. 16/05/2024)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. FAZENDA PÚBLICA . JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE . 1. Acerca do tema o Enunciado n.º 11 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais da Fazenda Pública FONAJE estabelece que “As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública”. 2 . Não há complexidade capaz de excepcionar a regra de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. 3. Competência do Juízo Suscitante – 3º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória. (TJES - Conflito de competência Cível: 5010660-66 .2023.8.08.0000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, p. 02/05/2024)

É certo que há entendimento em sentido diverso, no sentido de que a necessidade de realização de perícia médica configuraria complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Todavia, ainda que se considere tal entendimento mais restritivo, não há nos autos de origem qualquer indicativo de necessidade de perícia técnica e/ou médica, sendo certo que a própria autora, ora agravante, sustentou, no item “1.2 Da desnecessidade de perícia médica” da petição inicial, tratar-se de demanda exclusivamente de direito, com o quadro clínico já suficientemente comprovado por laudos e exames complementares acostados (ID 68170833, p. 4).

Quanto à possível superação do valor de alçada na fase executiva e inviabilidade do trâmite nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, registro que os juizados possuem competência para executar os próprios julgados, inexistindo restrições ao valor executado, desde que, por ocasião da propositura da ação, tenha sido observado o valor de alçada.

Nesse mesmo sentido, o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART . 3º, § 1º, I, DA LEI 9.099/95, C/C ART. 516, II, DO CPC/2015. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA EXECUTAR O PRÓPRIO JULGADO . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 3º, § 1º, I, da Lei 9.099/95, compete ao Juizado Especial a execução de seus próprios julgados, inexistindo, no preceito legal, restrições ao valor executado, desde que, por ocasião da propositura da ação, tenha sido observado o valor de alçada
( RMS 33 .155/MA, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 29/08/2011). [...] 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2138477 GO 2022/0160256-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

No que tange à necessidade de liquidação e da atribuição do valor da causa por “estimativa”, é imperioso pontuar que a fase de liquidação é reservada para os casos nos quais há flagrante impossibilidade de devido apontamento dos critérios necessários à definição do valor da causa.

Por certo, de acordo com o princípio da razoável duração do processo, entendo que sua tramitação eficiente abarca, inclusive, a fase satisfativa. Desse modo, (a) existindo lapso temporal definido, (b) sendo possível o apontamento dos valores pretendidos, deve a agravante promover a diligência de adequação.

Dito isto, verifico que a Agravante pretende o pagamento de quantia certa, além de ter declinado o período e a base de cálculo do valor que pretende ser restituído, qual seja: IRPF descontados nos 60 meses anteriores ao ajuizamento da ação, rubricas que podem ser obtidas pela agravante diretamente nos serviços ofertados pela Fazenda Nacional, inclusive por meio do Portal.Gov.

Desse modo, não há o que se falar em atribuição por estimativa do valor da causa, sob pena de inobservância das balizas estabelecidas no art. 292, I, III, VI, e §§ 1º e 2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.